Tribunal: TJDFT
Processo: 0005177-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005177-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KADIMO EDUARDO LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu tinha em depósito substância entorpecente para o fim de difusão ilícita. 2. Tendo o réu admitido que tinha em depósito droga para fim de difusão ilícita e a posse da arma, com numeração suprimida, a confissão espontânea, ainda que extrajudicial, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 3. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fica a pena mantida no patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em atenção ao enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas robustas de autoria, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas, porquanto ausente prova da comercialização de entorpecentes; c) artigo 42 da Lei no 11.343/2006, afirmando inexistir situação apta a valorar negativamente sua conduta, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal; d) artigo 65 do Código Penal, defendendo que faz jus ao reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, motivo pelo qual pede a redução da pena em 2/6 (dois sextos). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que concerne ao invocado malferimento aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 65 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024